Tribunal: STF
Processo: HC 246688
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que indeferiu a liminar no HC 948.174/PR (eDOC 5).



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente, denunciado pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, teve decretada sua prisão preventiva, ainda pendente de cumprimento; b) após a designação da audiência de instrução e julgamento, a defesa do paciente requereu autorização para sua participação na modalidade online, contudo, o magistrado de primeiro grau facultou a participação virtual apenas aos advogados e ao Ministério Público; b) em sede de correição parcial, o TJPR rejeitou o pleito defensivo em razão da condição de foragido do réu, ressaltando que ele está devidamente assistido por defesa técnica; c) o mesmo magistrado já havia autorizado a participação do ora paciente na audiência de instrução e julgamento em outro processo, conexo ao atual.



    Em razão do exposto, pugna pela superação da Súmula 691 do STF para que seja concedido o direito de participação do ora paciente na audiência de instrução e julgamento designada para 22.10.2024, na modalidade virtual.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



    Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, do que diz respeito ao direito de participação do paciente em audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual.



    3.1. Observo, de início, que o fato de o paciente não se apresentar à Justiça para cumprimento de seu mandado de prisão não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual ou dos demais atos processuais, nem ao direito de defesa. Em verdade, a relação de causa e efeito entre réu que não se apresenta para a prisão cautelar e renúncia ao direito de defesa não está prevista em lei. Ainda que estivesse, a meu ver, não se coadunaria com o sistema constitucional vigente, segundo o qual processo penal deve ser instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 65), mormente do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). 



    A responsabilização criminal no Estado de Direito deve observar, impreterivelmente, o devido processo legal, que consiste, a um só tempo, em garantia fundamental do jurisdicionado e elemento legitimador do exercício da jurisdição. Nesse sentido, o Estado-Juiz deve conduzir o processo respeitando o procedimento predeterminado na lei e as garantias fundamentais do acusado, dentre elas, a plenitude de defesa, que pode ser exercida por meio da autodefesa (direito de presença e participação efetiva do réu nos atos processuais) e da defesa técnica. 



    O direito de ser representado por advogado é indeclinável no processo criminal, conforme prevê o art. 261 do CPP. Diversamente, a autodefesa é uma faculdade do acusado. Cabe ao réu decidir se participará pessoalmente dos atos processuais e as estratégias de defesa, podendo optar por contradizer a acusação, confessar os fatos ou mesmo silenciar a seu respeito.



    Segundo Aury Lopes Junior, “[a] autodefesa pode ser renunciada pelo sujeito passivo, mas é indispensável para o juiz, de modo que o órgão jurisdicional sempre deve conceder a oportunidade para que aquela seja exercida, cabendo ao imputado decidir se aproveita a oportunidade para atuar seu direito de forma ativa ou omissiva” (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 116).



    Em julgamentos relevantes, ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento de que a violação de tais garantias jurídicas essenciais implica nulidade processual:



     
"HABEAS CORPUS" - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RÉU PRESO - PRETENDIDO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL - PLEITO RECUSADO - REQUISIÇÃO JUDICIAL NEGADA SOB FUNDAMENTO DA PERICULOSIDADE DO ACUSADO - INADMISSIBILIDADE - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO "DUE PROCESS OF LAW" - CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 3, "D") E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8º, § 2º, "D" E "F") - DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O EXERCÍCIO DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS QUANDO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM LEGITIMAR O DESRESPEITO NEM COMPROMETER A EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA CONSTITUCIONAL - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - AFASTAMENTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO. - O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder à remoção de acusados presos a outros pontos do Estado ou do País, eis que razões de mera conveniência administrativa não têm - nem podem ter - precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência. - O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do "due process of law" e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, "d") e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8º, § 2º, "d" e "f"). - Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, mesmo que se trate de réu processado por suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a estes equiparados. Precedentes. (HC 86.634, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Publicado em 23.02.2007)



    “Não se pode olvidar que o contraditório e a ampla defesa são princípios cardeais da persecução penal, consectários lógicos do due process of law. E o devido processo legal é processo pautado no contraditório e na ampla defesa, no intuito de garantir aos acusados em geral o direito não só de participar do feito, mas também de fazê-lo de forma efetiva, com o poder de influenciar na formação da convicção do magistrado.



    Essencial à validade do processo penal, portanto, oportunizar defesa mediante citação, contraditório, direito de produção de provas e direito de confrontar as provas da Acusação. Pessoa alguma poderá ser prejudicada em seus próprios interesses sem a efetiva celebração de um processo justo (Giulio Ubertis. Principi di procedura penale europea: le regole del giusto processo. Milano: Raffaello Cortina, 2000. p. 7-8)”. (HC 116.985/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.04.2014).



    No presente caso, o cerne da questão está em saber se, em alguma medida, a circunstância de o réu estar foragido impõe restrições ao exercício de defesa, especialmente ao direito de presença e de participação nos atos judiciais.



    Importa esclarecer que, embora a plenitude de defesa seja um dos elementos estruturais do processo, o réu foragido não tem direito a escolher o meio pelo qual a audiência de instrução e julgamento será realizada (presencial ou virtual) ou mesmo a participar de audiência virtual por endereço eletrônico não rastreável. Isso porque a circunstância de o réu estar foragido não foi prevista pelo legislador dentre aquelas que permitem ao magistrado realizar, excepcionalmente, audiência por videoconferência (art. 185, §2º, I a IV, do CPP). Além disso, a função limitadora do princípio da boa-fé processual impede o abuso de direito e o gozo de benefício decorrente da própria torpeza. Assim, não há como esperar que a resistência do acusado à execução de mandado de prisão faça surgir em seu favor direitos não previstos no rito processual e que assegurem a possível clandestinidade.



    Sob a óptica estatal, seria um contrassenso exigir que o Estado-Juiz proveja meios para garantir ao réu a permanência da sua condição de foragido (disponibilizando endereço eletrônico não rastreável) quando há, por parte do Poder Público, legítimo interesse na execução de suas ordens e na aplicação da lei penal. Desse modo, o réu que se esquiva ao cumprimento de mandado de prisão deve arcar com as consequências jurídicas de sua escolha.



    Por outro lado, não há justo motivo para negar ao réu foragido o direito de se fazer presente em audiência virtual, previamente designada pelo magistrado. A existência de mandado de prisão pendente de execução não consiste em impedimento legal para a participação do acusado no ato.



    Ademais, o fato de o paciente não se apresentar à Justiça não implica renúncia tácita ao direito de presença e participação em audiência virtual. A presunção de renúncia a tais direitos revela-se ainda mais descabida quando há pedido expresso da defesa em sentido contrário. Ora, a possibilidade de o réu foragido comparecer espontaneamente e exercer autodefesa em audiência presencial é inquestionável, igualmente deve ser nos casos de audiência virtual. Com efeito, o direito ao comparecimento espontâneo não deve ser condicionado à forma de realização do ato processual (presencial ou virtual).



    Para além disso, a meu ver, tampouco há razoabilidade em estabelecer tal óbice. A uma, porque o réu foragido que participa de audiência virtual assume o risco de ser localizado pelo Estado - legítimo interessado no cumprimento da ordem de prisão. A duas, porque deveria o Estado estimular a participação do acusado nos atos processuais, a fim de concretizar o devido processo legal substancial. Ao fazê-lo, o Estado garante ao acusado não apenas o direito formal de presença, mas também assegura-lhe o direito de exercer o contraditório e a autodefesa, bem como de influir na decisão a ser proferida pelo juiz. 



    3.2. Na espécie, a defesa do ora paciente formulou pedido de autorização para sua participação na audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, porém o pleito deixou de ser acolhido pelo Magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 49):



    “1. DEFIRO a juntada dos documentos do evento 98. 



    1.1. Abra-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias. 



    2. Faculto tão somente aos advogados e membros de Ministério Público a participação virtual. 



    Os acusados e as testemunhas residentes em Paranaguá deverão comparecer ao Fórum da Comarca, exceto aqueles(as) que estiverem presos(as) (artigo 185, §1º, do CPP[1]), ou forem domiciliados em Comarca diversa. 



    3. No mais, cumpra-se, no que couber, a decisão de evento 90”.



    O Tribunal local, por sua vez, rejeitou a correição parcial ajuizada pelo ora paciente, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 39-42):



    “Nota-se que, no particular, o magistrado, baseado no artigo 185, do Código de Processo Penal possibilitou a participação do corrigente na audiência de instrução e julgamento, em que será realizado seu interrogatório, na modalidade presencial, excepcionado aos defensores e representantes do Ministério Público, a modalidade virtual. 



    Analisando a questão apresentada, tem-se que o entendimento judicial está amparado em norma processual e não contraria entendimento jurisprudencial com efeito vinculante. Isso porque todos os precedentes trazidos na inicial, tanto do STF como do STJ, não foram proferidos em sede de repercussão geral. 



    Tanto assim, que o próprio Supremo Tribunal Federal em julgamento posterior aquele ilustrado nas razões da correição parcial, já externou entendimento em sentido diametralmente oposto, conforme julgamento do Agravo Regimental n.º 223.442 /PE:



    [...]



    Nota-se que esse precedente espelha situação bem similar ao que ora se analisa, em que houve a decretação da custódia cautelar e, ao que tudo indica, com o fim de permanecer foragido o paciente compareceu de forma virtual à audiência e neste formato requereu a realização de seu interrogatório, o que foi negado pelo d. Juízo impetrado e mantido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.



    E após esse julgamento, o Supremo Tribunal Federal proferiu outros julgamentos no mesmo sentido:



    [...]



    Não bastasse isso, o corrigente, para além do fato de estar foragido, não apresentou qualquer justificativa que se enquadre nas exceções previstas no §2º e incisos do artigo 185 do Código de Processo Penal[1], para demonstrar a impossibilidade de participação presencial em seu interrogatório.”



    Observo, contudo, a patente incompatibilidade do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que permite a aferição da flagrante ilegalidade e, por consequência, demanda a reforma do decisum impugnado, com o afastamento da fundamentação utilizada para impedir a participação do ora paciente na audiência de instrução e julgamento a ser realizada na modalidade virtual.



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF NO ATO COATOR. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RÉU FORAGIDO. DIREITO DE AUTODEFESA. DIREITO DE PRESENÇA. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR AO ACUSADO QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA O DIREITO DE SER INTERROGADO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, como se verifica no caso. 2. A responsabilização criminal no Estado de Direito deve observar, impreterivelmente, o devido processo legal, que consiste, a um só tempo, em garantia fundamental do jurisdicionado e elemento legitimador do exercício da jurisdição. Nesse sentido, o Estado-Juiz deve conduzir o processo respeitando o procedimento predeterminado na lei e as garantias fundamentais do acusado, dentre elas, a plenitude de defesa, que pode ser exercida por meio da autodefesa (direito de presença e participação efetiva do réu nos atos processuais) e da defesa técnica. 3. Embora a plenitude de defesa seja um dos elementos estruturais do processo, o réu foragido não tem direito a escolher o meio pelo qual a audiência de instrução e julgamento será realizada (presencial ou virtual) ou mesmo a participar de audiência virtual por endereço eletrônico não rastreável. Isso porque a circunstância de o réu estar foragido não foi prevista pelo legislador dentre aquelas que permitem ao magistrado realizar, excepcionalmente, audiência por videoconferência (art. 185, §2º, I a IV, do CPP). Além disso, a função limitadora do princípio da boa-fé processual impede o abuso de direito e o gozo de benefício decorrente da própria torpeza. 4. Por outro lado, não há justo motivo para negar ao réu foragido o direito de se fazer presente e ser ouvido em audiência virtual, previamente designada pelo magistrado. A existência de mandado de prisão pendente de execução não consiste em impedimento legal para a participação do acusado no ato. 5. A condição do réu foragido não implica renúncia tácita ao direito de presença e participação em audiência virtual, especialmente quando o acesso é previamente requerido pela defesa. 6. No caso concreto, o réu compareceu, virtualmente, à audiência de instrução, logo competiria ao Juízo da causa proceder, como último ato de instrução, ao interrogatório do acusado, nos moldes dos arts. 185 e 400 do CPP. 7. A ausência do interrogatório do réu presente em audiência de instrução e julgamento é causa de nulidade processual, conforme prevê o art. 564, III, “e”, do CPP. 8. Ordem concedida, de ofício, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, a fim de determinar que o Juízo da causa realize o interrogatório do paciente, garantindo-lhe o pleno exercício da autodefesa, por meio do direito de presença e de participação. (HC 233.191, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 21.06.2024)



    4. Posto isso, não conheço do habeas corpus mas concedo a ordem, de ofício, com amparo no art. 654, § 2º, do CPP, para determinar que o Juízo da causa permita a participação do acusado ROBSON FONSECA DE OLIVEIRA na audiência de instrução e julgamento designada para 22.10.2024, na modalidade virtual, garantindo-lhe o pleno exercício da autodefesa, por meio do direito de presença e de participação.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa.



    Oficie-se ao TJPR e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente